Tribunal: TJSP
Processo: 1004020-66.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS".
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA – Descabimento – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois não foi provada a participação

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS".
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA – Descabimento – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois não foi provada a participação de seus funcionários na fraude perpetrada – O banco disponibilizou o valor do empréstimo na conta bancária da autora, acreditando que o referido contrato fosse autêntico – Entendimento do STJ no EREsp 1.413.542 – Cabível, apenas, a restituição simples – Recurso improvido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO – Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00, para reparar o dano moral sofrido pela autora em decorrência de empréstimo não contratado, que motivou descontos indevidos no seu benefício previdenciário – Apelo somente da autora visando à majoração deste valor – Descabimento – Não foi demonstrada a imposição de qualquer restrição cadastral à autora, tampouco a ocorrência de cobranças vexatórias – A autora não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional, que justificasse o arbitramento de valor elevado da indenização – O montante fixado em Primeiro Grau atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, razão pela qual deve ser mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO